Tribunal: TJBA
Processo: 0005933-49.2012.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

AD20

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0005933-49.2012.8.05.0088

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: VALDEMAR MOREIRA

Advogado(s): JOSE HUMBERTO LACERDA

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRISÃO PREVENTIVA CUMPRIDA APÓS DECRETAÇÃO ANTERIOR À PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. RECONHECIMENTO POSTERIOR DA PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA POR ATO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA DE ERRO JUDICIÁRIO.
DANO MORAL INEXISTENTE. DESCABIMENTO DE
PRETENSÃO REPARATÓRIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA.

A decretação da prisão preventiva, quando fundada em elementos indicativos da autoria e materialidade delitivas e formalizada antes da consumação da prescrição da pretensão punitiva, configura
ato jurisdicional regular
, não sendo tornada ilícita pela superveniência do reconhecimento da prescrição.

A responsabilidade civil do Estado, em regra objetiva (art. 37, §6º, da CF/88), cede espaço à responsabilidade subjetiva quando se trata de atos jurisdicionais, exigindo prova de erro judiciário substancial, dolo ou culpa grave na atuação do agente público (art. 5º, inciso LXXV, da CF/88).

Não é possível responsabilizar o Estado com fundamento no simples cumprimento, em 2011, de mandado de prisão expedido em 1987, sobretudo quando o próprio réu permaneceu foragido por mais de duas décadas, circunstância que inviabilizou a atuação eficaz da jurisdição criminal.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça afasta a pretensão indenizatória por danos morais em hipóteses de prisão cautelar legalmente decretada, mesmo que posteriormente revogada ou extinta pela superveniência da prescrição penal, desde que ausente demonstração de excesso ou abuso.

Inexistindo prova de ilegalidade, abuso de poder ou erro judicial, e ausente a comprovação de que a prisão se deu com violação manifesta à legalidade ou com dolo ou culpa grave do Estado, não se configura a responsabilidade civil por dano moral.

Majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais
DE 10%
para
14
% sobre o valor da causa
,
mantida a suspensão da exigibilidade em virtude da concessão da justiça gratuita.

Sentença mantida.
Recurso de apelação
não provido
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº
0005933-49.2012.8.05.0088
, em que figura como apelante
VALDEMAR MOREIRA
e como apelado
ESTADO DA BAHIA

ACORDAM os Desembargadores integrantes da
Terceira
Câmara
Cível,
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso
,
nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, 20 de setembro de 2025.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado – Substituto de 2º Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator